Tribunal: TJDFT
Processo: 0008306-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008306-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Preclusas as decisões de ID: 19745819 e 23474468, intimem-se as partes quanto ao prosseguimento do feito. Brasília, 26 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador